Tribunal: TJMT
Processo: 0004489-61.2018.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004489-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (APELADO), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DECLARATÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DA LIDE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO A PROCESSO DIVERSO – INAPLICABILIDADE NESTA DEMANDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O acordo extrajudicial tem eficácia apenas para o processo em que foi celebrado. Não se aplica a outras demandas, ainda que as partes e a operação de crédito em discussão sejam as mesmas.

Com a perda superveniente do objeto, aquele que motivou o ajuizamento da lide deve arcar com os ônus sucumbenciais (princípio da causalidade).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Declaratória extinta com amparo no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que o ônus de sucumbência deve ser atribuído ao autor, conforme termos do acordo firmado na Execução n. 0000203-80.1994.8.11.0004.

Contrarrazões no ID. 151009867.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado busca na inicial da lide obter informações sobre a operação n.
492.400.085 realizada com o réu.

Aduz que tentou resolver a questão pela via administrativa, mas sem sucesso.

O feito foi extinto com amparo no art. 485,
VI, do CPC, em virtude da perda superveniente do objeto, visto que na Execução n. 0000203-80.1994.8.11.0004, que trata dessa mesma operação, as partes firmaram acordo para liquidação antecipada.

O apelante argui que é indevida sua condenação ao ônus da sucumbência pois ficou convencionado que seria obrigação do apelado.

A esse respeito, as partes estabeleceram o seguinte (ID 151008842, pág. 21):

“
o Executado assume a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais pendentes e finais
”

Ocorre que o documento faz referência apenas à própria Execução, sem qualquer menção a esta demanda, em que, por conseguinte, não pode ser aplicado.

Logo, a atribuição desse dever deve se dar com observância ao princípio da causalidade.

Como o apelado propôs esta Ação devido à inércia do apelante em prestar informações administrativamente, assume os encargos dela decorrentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp. 1757370 SC 2018/0198730-5, relator ministro Gurgel de Faria, julgamento em 21/02/2022, T1 - Primeira Turma, DJe de 24/02/2022, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023